Tribunal: STF
Processo: HC 258135
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Pedro Alves da Silva Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Aresp 2.865.458/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo, para desprover o recurso especial, em que se buscava a redução da pena do réu. 2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base acima do mínimo legal em razão das consequências mais deletérias do delito, que resultou em elevado prejuízo à União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a pena imposta ao réu foi proporcional ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena se mostra adequada, uma vez que o elevado valor do prejuízo causado ao erário constitui fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito. Ademais, não há desproporcionalidade no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 2. O elevado valor do prejuízo causado ao erário implica na maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito”. (eDOC 2, p. 310)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 26 dias-multa, como incurso no art. 171, § 3º, do Código Penal, após receber indevidamente benefício concedido a seu falecido genitor, entre 1985 a 2017.



    Afirma que a decisão do TRF-3 que fixou a pena-base em 2 anos (o dobro da pena mínima), em razão da valoração negativa das consequências do crime, é desproporcional e manifestamente ilegal.



    Argumenta que “se a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial justificou a fixação da pena-base em 1 ano acima de seu patamar mínimo, esta alcançaria 8 anos acaso o réu também tivesse valoradas de forma negativa as demais circunstâncias judiciais – e o preceito secundário do tipo penal em questão prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja fixada em apenas 1/6 acima do mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Ademais, convém salientar que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



    Na espécie, a Corte de origem aumentou em 1 (um) ano a reprimenda inicial do réu tendo em consideração as consequências do delito, que resultou num prejuízo vultuoso à União: R$ 425.120,14 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e vinte reais e quatorze centavos), sem atualização monetária, em pagamentos mensais que se iniciaram em 1985. 



    Sobre as consequências do crime, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Por isso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica na maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito.



    Assim, não identifico desproporcionalidade no recrudescimento da reprimenda-base, dado que concretamente fundamentado pelo Tribunal de origem, em razão do elevado prejuízo infligido ao Estado”. (eDOC 2, p. 313-314)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 26 dias-multa, como incurso no art. 171, § 3º, do Código Penal, em razão de saques indevidos do benefício de aposentadoria pago pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, consistente no uso inadequado de cartão magnético pertencente a seu pai, legítimo titular da aposentadoria e falecido em 12.01.1985, bem como na apresentação de falsas declarações de vida.



    Considerando que o paciente causou à União prejuízo estimado em R$ 1.300.000,00 (após atualização monetária), considero legítima a pena-base estabelecida pelas instâncias de origem.



    A jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente